Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704016-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA AIRES DE QUEIROZ, PAULO HENRIQUE AIRES DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO VÁLIDO E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado e de consentimento válido, requer o desentranhamento das provas e a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca domiciliar, diante da ausência de mandado judicial e da alegada inexistência de consentimento válido; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando precedida de flagrante delito e de consentimento voluntário do morador. 4. O consentimento prestado pelo morador maior e capaz, aliado à indicação espontânea do local e ao acompanhamento da diligência, legitimam o ingresso policial no domicílio. 5. A ausência de registro audiovisual da diligência, embora recomendável, não invalida a prova quando os demais elementos confirmam a legalidade da ação policial. 6. A habitualidade e a organização da atividade ilícita comprovadas por elementos extraídos de aparelho celular apreendido impedem o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 186, parágrafo único, e 198; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44 e 77; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE 1.342.077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 06.12.2021; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 244 do Código de Processo Penal; e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar . Afirma que a abordagem inicial foi justificada unicamente pela nervosismo dos recorrentes ao avistarem a viatura, o que, consoante entendimento da Corte Superior, por sua subjetividade, não constitui a fundada suspeita. Acrescenta que no presente caso não há qualquer documentação, gravação ou testemunha isenta que corrobore a versão da existência de consentimento para a entrada na residência; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser cabível a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os requisitos legais necessários. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas acima nas alíneas "a" e "b". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 244 do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Inicialmente, deve-se considerar que a abordagem pessoal do réu foi plenamente legal, conforme já demonstrado, tendo sido motivada por fundada suspeita baseada em seu comportamento evasivo e na tentativa de esconder objeto que poderia representar risco à segurança da equipe policial. Ademais, não há irresignação defensiva no ponto. Durante a revista pessoal, foi encontrado frasco contendo substância entorpecente (diclorometano), configurando situação de flagrante delito. Nesse momento, Paulo Henrique, espontaneamente, informou aos policiais que possuía mais substância da mesma natureza em sua residência, inclusive revelando detalhes do esquema criminoso liderado por sua irmã Patrícia e indicando onde encontrariam maior quantidade da substância, para quem estava fazendo a entrega do entorpecente. Os policiais militares foram uníssonos ao declarar que Paulo Henrique indicou voluntariamente seu endereço residencial e que a entrada na casa foi autorizada tanto por ele quanto por seus genitores, os quais franquearam o acesso à residência após serem tranquilizados. Assim, a versão apresentada pelo genitor dos acusados em Juízo deve ser analisada com as devidas cautelas, considerando os evidentes laços familiares que o vinculam aos denunciados, circunstância que naturalmente pode comprometer a imparcialidade de seu relato, conforme reconhece a própria legislação processual ao dispensá-lo do compromisso legal. ... Contudo, o caso em exame apresenta circunstâncias fáticas distintas que afastam a incidência do paradigma invocado. Conforme salientado acima, diferentemente daquele julgado, aqui Paulo Henrique foi flagrado portando substância entorpecente em via pública, admitiu espontaneamente possuir mais material em sua residência, indicou voluntariamente o endereço aos policiais e os acompanhou até o local, sem demonstrar qualquer resistência durante toda a diligência. De mais a mais, o genitor dos acusados confirmou que a entrada dos policiais foi pacífica e não relatou qualquer violência ou constrangimento. A narrativa indica que os agentes agiram com cordialidade durante toda a diligência e, inclusive, o cientificaram sobre o local de guarda das substâncias ilícitas e esclareceram a utilização do produto como entorpecente. Tais elementos fáticos específicos distinguem o presente caso do precedente paradigma, onde havia apenas alegação policial desprovida de elementos corroborativos. Superada a questão do consentimento, cumpre analisar outros aspectos invocados pela Defesa. Quanto à alegação de revogação tácita do artigo 198 pelo artigo 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal, importante esclarecer que não houve tal revogação, mas sim harmonização normativa. O dispositivo introduzido pela Lei 11.719/2008 veda a interpretação do silêncio em prejuízo da defesa, mas não impede sua valoração quando contextualizado com outros elementos probatórios convergentes. No caso concreto, o silêncio do interrogando não foi utilizado isoladamente como elemento incriminador, mas considerado em conjunto com os depoimentos harmônicos dos policiais, o flagrante delito configurado, a indicação espontânea do endereço da residência e o material apreendido compatível com a prática do tráfico. Assim, não há violação ao princípio da não autoincriminação, pois o silêncio não foi interpretado em prejuízo da defesa, mas apenas contextualizado com os demais elementos probatórios colhidos nos autos. Quanto à ausência de filmagens da diligência, embora seja uma prática recomendável para reforçar a transparência da ação policial, sua ausência não constitui, por si só, causa de nulidade, sobretudo quando outros elementos corroboram a legalidade da ação, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.342.077. Cabe ressaltar ainda que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, na modalidade "ter em depósito", possui natureza permanente, com estado de flagrância que se protrai no tempo, permitindo a entrada em domicílio quando existem elementos concretos que indiquem sua ocorrência, conforme consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores. Ademais, a operação policial transcorreu sem quaisquer excessos ou sinais de incriminação gratuita. Nesse contexto, ponderando o conjunto probatório apresentado e a lisura das medidas adotadas pela Polícia Militar, entendo que a busca domiciliar foi conduzida em conformidade com o ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial. Rejeito, portanto, a alegação de nulidade. .. Embora reconheça que a Defesa demonstrou documentalmente que ambos os réus possuem ocupações lícitas, o exame técnico do aparelho celular apreendido revelou volume expressivo de mensagens relacionadas ao comércio de drogas, com linguagem codificada típica do tráfico, organização sistemática da atividade com divisão clara de funções entre os corréus, estabelecimento de clientela fixa, modalidades específicas de pagamento via pix e movimentação financeira compatível com dedicação habitual ao ilícito. As comunicações evidenciam não se tratar de conduta ocasional ou episódica, mas de atividade estruturada e planejada, ao menos entre 12/12/2021 e 03/02/2022. Enquanto Patrícia coordenava a venda e armazenamento do produto, Paulo Henrique auxiliava no fracionamento das substâncias, realizava as entregas e arrecadava parte proveito econômico. Pelo exposto, é imperioso reconhecer que os réus, embora ostentem a condição de primários, com atividade laboral lícita comprovada, dedicavam-se habitualmente à prática delitiva, circunstância que afasta a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. (ID 75393618). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023